Tribunal: TJDFT
Processo: 0705626-55.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-06-01

Ementa:
AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. DESPACHO. IRRECORRIBILIDADE. ARTIGO 1.001 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Mero despacho, e, por isto, irrecorrível (art. 1.001, CPC) o provimento judicial agravado que se limitou a determinar seja renovada "a diligência citatória” e definir que, "após o retorno do mandado de citação, retornem-se os autos conclusos para análise do pedido de ID Num. 806144982”. 1.1. "1. Nota-se que o despacho não tem conteúdo decisório, sendo mera providência de caráter ordinatório. Logo, afastada a possibilidade de sua impugnação pela via recursal. ( ). 5. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO” (Acórdão 1193051, 07132766120188070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 7/8/2019, publicado no DJE: 23/8/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
2. Com relação ao pedido para que "sejam efetuados os atos expropriatórios requeridos (BACENJUD, RENAJUD e INFOJUD), expedindo-se o competente alvará de levantamento dos valores por ventura bloqueados”, não cabe ao Tribunal se antecipar e resolver questão que ainda não foi decidida na origem. Destarte, se e quando for proferida a decisão anunciada ("análise do pedido de ID Num. 806144982”) e se for ela contrária ao que o agravante entende fazer jus, poderá se valer do recurso próprio.
3. Agravo interno conhecido e não provido.